Tribunal: TJES
Processo: 0019336-80.2019.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019336-80.2019.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: WALDENY DE OLIVEIRA COSTA
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019336-80.2019.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALDENY DE OLIVEIRA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDÍCIOS SUFICIENTES. COMPETÊNCIA DO JÚRI. RECURSO IMPROVIDO. 1. Não cabe ao magistrado singular exercer profundo juízo de probabilidade acerca das alegações de inocência, que é próprio da condenação, mas apenas constatar a existência de indícios da autoria e prova da materialidade.

2. Recurso improvido.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0019336-80.2019.8.08.0048

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WALDENY DE OLIVEIRA COSTA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: CLEITON SCALZER DE CASTRO - ES32526-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Consta na denúncia:

(...) no dia 21 de julho de 2019, por volta das 17h00min, na Rua da Acácia, nº 650, bairro Balneário de Carapebus, nesta Comarca, o denunciado WALDENY DE OLIVEIRA COSTA, de forma livre, consciente e com animus necandi, desferiu disparos de arma de fogo contra Paulo Júnior Soares Trajano, vindo a atingir, por erro na execução, a vítima Marcela da Conceição da Silva, causando nesta as lesões corporais descritas no laudo de fls. 28, não se consumando o homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, eis que Marcela foi prontamente socorrida, recebendo os cuidados médicos que lhe garantiram a sobrevivência. Revelam os autos que, na data dos fatos, a vítima Marcela e seu namorado Paulo Júnior participavam de um churrasco, realizado no quintal da residência situada na Rua das Acácias, nº 650, no bairro Balneário de Carapebus, neste município, a convite dos proprietários do imóvel, vez que Marcela era inquilina de uma quitinete localizada no pavimento superior daquela casa.

Consta que, em dado momento, o denunciado adentrou ao local onde ocorria o churrasco, e dirigiu-se a Paulo Júnior estendendo-lhe a mão em cumprimento. Todavia, Paulo Júnior não retribuiu o gesto, recusando-se a cumprimentar o denunciado, vez que já possuía com ele uma desavença antiga, originada de uma briga em que ambos se envolveram durante uma festa, tempos antes. Ato contínuo, diante da recusa, o denunciado jogou em Paulo Júnior um copo de cerveja e deixou o local.

Segundo apurado, por volta das 17h00min, a vítima Marcela e Paulo Júnior se encontravam no portão da residência, quando o denunciado se aproximou na condução de uma motocicleta, e passou a desferir diversos disparos de arma de fogo em direção a Paulo Junior, atingindo, contudo, por erro na execução, apenas a vítima Marcela, alvejada na lateral das costas e na mão direita. Imediatamente, a vítima Marcela foi socorrida pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) ao Hospital Jayme Santos Neves, recebendo os cuidados médicos que lhe garantiram a sobrevivência.

Depreende-se dos autos que o crime foi cometido por motivo fútil, tendo em vista que decorreu de um desentendimento banal havido entre o denunciado e Paulo Junior, namorado da vítima, durante um churrasco, quando o segundo se recusou a cumprimentar o primeiro, sendo a reação homicida do denunciado totalmente desproporcional à causa moral que motivou o delito.

Registra-se, também, que o crime foi praticado por recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que Marcela foi surpreendida em via pública, e em plena luz do dia, pelo súbito ataque perpetrado pelo denunciado, o que lhe dificultou as chances de esboçar qualquer reação ou defesa (...)”.

Por esses fatos, após regular processamento inerente à primeira fase do júri, o réu foi pronunciado, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, II e IV, c/c artigo 14, II, na forma do art. 73, todos do Código Penal

A defesa busca a reforma da decisão, postulando a despronúncia por ausência dos indícios suficientes de autoria.

Inicialmente, é preciso ter em mente a natureza da decisão, que encerra a primeira fase do procedimento especial, dos processos submetidos ao rito especial do Tribunal do Júri.

Esta decisão é feita no momento processual em que o juiz fará nova análise, acerca da viabilidade da acusação, dessa vez com mais critério que no momento em que recebe a denúncia.

Para tanto, o ordenamento demanda a presença de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva. O magistrado não deve aprofundar-se em seu juízo acerca da matéria, sob pena de violar o Conselho de Sentença, seja por influenciar os jurados, seja por usurpar o papel de julgador.

Por conseguinte, todas as questões acerca da autoria devem ser submetidas ao Conselho de Sentença, incluindo teses de inocência e desclassificação.

Neste contexto, a formação da convicção definitiva acerca da absolvição, ou da condenação, dependerá dos jurados, a quem incumbe o veredito no caso.

Feitas essas prévias considerações, constato que a magistrada cumpriu a exigência legal ao circunscrever o exame da
materialidade
do delito, respaldando-a em Laudo de Lesões Corporais juntado às fls. 31, que constatou que a vítima apresentou ferida perfuro contusa, em região ilíaca esquerda, em virtude do disparo de arma de fogo.

Os
indícios suficientes de autoria
, por sua vez, apresentam-se respaldados nos depoimentos prestados, tanto em sede policial quanto em juízo, conforme apontado pelo Magistrado
a quo
e pela d. Procuradoria Geral de Justiça:

No âmbito inquisitorial (fls. 20/21, a vítima Marcela da Conceição da Silva prestou depoimento narrando os fatos e a dinâmica de forma detalhada e precisa, bem como apontou o acusado Waldeny, vulgo “Ninico”, como autor do crime. Conforme narrado:

“(...) a declarante namora PAULO JUNIOR SOARES TRAJANO há cinco anos e no dia dos fatos estavam num churrasco no quintal da residência da própria depoente, quando NINICO chegou ao local e estendeu a mão para cumprimentar PAULO; que NINICO entrou porque o portão estava aberto, sendo este o costume das pessoas que moram na região; que PAULO se recusou a cumprimentar NINICO, fazendo com que ele (NINICO) jogasse um copo de cerveja no rosto de PAULO e o chamasse de “cuzão”; que NINICO saiu do churrasco de moto e a declarante ficou conversando com o namorado na frente da casa; que cerca de cinco minutos depois NINICO retornou ao local e efetuou seis disparos na direção de PAULO, sendo que dois deles acertaram a depoente; que nenhum dos disparos acertaram PAULO; que sobre a motivação do crime a única coisa que sabe é que há alguns anos PAULO e NINICO discutiram numa festa; que após os fatos NINICO desapareceu e não foi mais visto na região; que a declarante teme por sua vida e até a data atual não retornou para casa da família em Balneário Carapebus; que teme ser morta por NINICO por prestar estas declarações; que PAULO encontra-se trabalhando na área rural do interior do Estado; que apresentado à depoente o álbum de fotografias desta DHPM ela reconhece sem dúvidas WALDENY DE OLIVEIRA COSTA, filho de Carlos Luiz Alves Costa e Maria Pereira de Oliveira Costa, nascido aos 12/07/1988, como sendo NINICO, autor dos disparos ocorridos na data de 21.07.2019, que atingiram a declarante (...)”.

Em juízo (fl. 256, mídia 259), a Testemunha/Vítima Marcela da Conceição mudou seu depoimento. Conforme narrado abaixo:

“(...) Que na época dos fatos namorava Paulo Júnior; Que na época estavam no churrasco; Que “Ninico” (Waldeny) chegou a comparecer na festa; Que não teve nenhuma situação envolvendo “Ninico” e Paulo Júnior que se recorda; Que só lembra que estava tendo o churrasco e que ele chegou a comparecer nela; Que acha que estava tendo um tiroteio na rua e acabou indo fechar o portão; Que foi atingida por dois tiros, mas não viu quem foi e nem de onde veio; Que não teve contato com ninguém depois disso; Que mudou do local, pois precisou de apoio da família; Que não confirma a declaração feita em esfera policial; Que a assinatura é de sua irmã; Que a assinatura está o nome de Maciele; Que tem uma irmã que se chama Maciele; Que chegou a ir na Delegacia; Que quando foi na Delegacia sua irmã te acompanhou; Que quando foi na Delegacia o depoimento ocorreu tudo bem; Que não confirma as declarações lidas; Que não viu quem disparou; Que confirma que “Ninico” estava na festa; Que não chegou a ver essa situação de que Paulo e “Ninico” não se cumprimentaram na festa; Que já conhecia “Ninico”; Que não sabe dizer se seu namorado tinha desentendimento anterior com ele; Que ao ser perguntado se tem medo de falar sobre os fatos, disse que estava nervosa; Que não teve nenhum problema entre eles na festa; Que não sabe dizer se eles tinham problema entre eles; Que acredita que o churrasco foi até umas cinco horas; Que quando foi fechar o portão foi alvejada; Que não viu quem a alvejou; Que a região em que morou é perigosa; Que já ouviu falar em outros tiroteios no local; Que depois que saiu do hospital não teve contato com mais ninguém; Que os policiais apresentaram a foto de “Ninico” e perguntaram se o conhecia e não se foi ele quem havia tirado; Que disse que se o conhecia (...)”.

Em seu depoimento em esfera policial, a vítima Marcela narrou “teme por sua vida e até a data atual não retornou para casa da família em Balneário Carapebus; que teme ser morta por “NINICO” por prestar estas declarações”, restando evidenciado que a vítima, em tese, mudou seu depoimento por estar com medo. Registra-se ainda que em seu depoimento em sede judicial a vítima estava trêmula e nervosa.

Em harmonia à versão apresentada em sede policial por Marcela, destaco o depoimento da testemunha/vítima Paulo Junior, na fase inquisitiva (fls. 32/33), porém, a referida testemunha não soube informar quem seria o atirador:

“(...) o declarante namora a vítima MARCELA DA CONCEIÇÃO SILVA; que na data dos fatos MARCELA morava numa quitinete no segundo andar da residência onde ocorreu o crime; que o depoente e MARCELA estavam num churrasco no quintal, quando NINICO chegou ao local e estendeu a mão para cumprimentar o declarante; que o declarante não estendeu a mão para cumprimentar NINICO e disse “tá de boa”; que no local existe uma “rixa” entre moradores de Baldenário Carapebus e Cidade Continental; que NINICO é de Baldenário Carapebus e o depoente de Cidade Continental; que o declarante sempre foi indiferente em relação a NINICO [...] que estava tendo acontecendo uma confusão entre moradores na frente da casa; que não sabe dizer quem estava envolvido na confusão na frente da residência; que num dado momento um homem se aproximou uma moto vermelha e MARCELA disse para o declarante “entra que eu vou fechar o portão”; que o declarante entrou e em seguida ouviu o barulho de vários disparos de arma de fogo, tomando conhecimento logo em seguida que a namorada havia sido atingida pelos disparos; que não sabe dizer quem foi o autor dos disparos; que não sabe dizer se NINICO estava envolvido na confusão ou estava na moto vermelha; que há muito tempo o declarante e NINICO estavam numa festa em Balneário Carapebus e se envolveram numa confusão com várias pessoas; que o declarante, NINICO e todos os envolvidos na briga foram expulsos da festa; que desde então nunca havia conversado ou entrado NINICO; que não sabe dizer se NINICO possui envolvimento no tráfico de drogas; que MARCELA não relatou ao depoente quem estava na motocicleta ou de onde partiram os tiros; que apresentado ao depoente o álbum de fotografias desta DHPM reconhece sem dúvidas WALDENY DE OLIVEIRA COSTA, filho de Carlos Luiz Alves Costa e Maria Pereira de Oliveira Costa, nascido aos 12/07/1988, como sendo NINICO, citado nestas declarações...”

Quando inquirida em juízo (fl. 257), a testemunha voltou a afirmar que não sabe quem foi o autor dos disparos.

Entretanto a testemunha Sione Lisboa, quando ouvida em esfera inquisitorial (fls. 63/64) afirmou que Paulo Junior sabia quem era o autor dos disparos que atingiram a vítima Marcela. Conforme narrado:

“(...) Com relação autoria a declarante esclarece, que no momento dos disparos estava dentro de casa, ao ouvir os disparos a declarante já percebeu que era na porta da sua casa, ao sair para verificar após os disparos cessar, já viu a MARCELA caída e seu namorado ao lado pedido pra ela se acalmar, momento que a declarante presenciou o namorado de MARCELA falar, que aqueles disparos era pra ele e não para MARCELA e, quem tinha tentado contra a sua namorada era pra ele e sabia que atirou, porém, a declarante ao sair de dentro de casa não viu quem atirou em MARCELA, mas, naquele momento o namorado de MARCELA sabia quem era. A declarante esclarece que após os fatos as informações que foi a pessoa de LILICO ou NINICO como essa pessoa e conhecida, esclarecendo ainda que tomou conhecimento que após o fato alguém, que se encontrava na esquina da Av. principal com a sua Rua gritou que eles sabiam quem estavam na casa, caso alguém abrisse a boca, eles voltavam e matava todo mundo. Que mostrado a foto WALDENY DE OLIVEIRA COSTA vulgo NINICO ou LILICO. A declarante reconhece sem sobra de dúvida como sendo a pessoa citada na sua declaração, que ouviu que ele foi o responsável por disparar contra o namorado de MARCELA, momento que ela acabou sendo atingida pelos disparos (...)”

Verifica-se nos autos que, em que pese a negativa da autoria do réu, existem indícios suficientes de sua conduta delituosa, o que é suficiente, na presente fase de pronúncia.

Diante desses elementos, entendo que a decisão do magistrado não está totalmente dissociada das provas dos autos, inclusive das produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Assim, considerando o conjunto probatório colhido nos autos, não entendo ser possível acolher o pedido de reforma da decisão de pronúncia.

Diante disso, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

20 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.